Tribunal: TJDFT
Processo: 0711635-78.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711635-78.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TANIA MARIA ARAUJO DA SILVA APELADO: FABIO CARNEIRO DESPACHO A autora/apelante, Tania Maria Araújo da Silva, não recolheu o preparo e requer a gratuidade de justiça nesta sede recursal. Compulsando os autos, verifico que ela já havia postulado a gratuidade de justiça na inicial, a qual foi indeferida, por se entender que não foi comprovada a hipossuficiência alegada (ID 68376376). No entanto, considerando que o pedido de gratuidade pode ser formulado em qualquer grau de jurisdição e que o eventual indeferimento do pleito exige prévia intimação, intime-se a autora/apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovantes de renda e despesas, extratos bancários, declaração de imposto de renda etc. (CPC/2015 99 §§ 1o 2°). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator